Tribunal: TJSP
Processo: 1037207-65.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA.

I. Caso em Exame
Julgamento antecipado da lide com base nas provas existentes nos autos, suficientes para a convicção do julgador.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA.

I. Caso em Exame
Julgamento antecipado da lide com base nas provas existentes nos autos, suficientes para a convicção do julgador.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. Razões de Decidir
3. Existência de provas suficientes que permitem ao julgador formar sua convicção, sem necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e Tese
4. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide é possível quando há provas suficientes nos autos.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de terapias multidisciplinares, limitando o tratamento prescrito a menor, portador do transtorno do espectro autista, pelo método ABA – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Limitação com base em rol da ANS – Descabimento – Inteligência da RN no 469/2021, alterada pela RN no 539, de 23 de junho de 2022, havendo previsão de fornecimento do tratamento prescrito pelo médico que cuida do paciente, por prestador apto para tanto – Dano moral – Ausência de insurgência da ré – Manutenção do montante (R$ 5.000,00) – Recurso improvido.